Tribunal: TJDFT
Processo: 0729873-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL PROCESSO: 0729873-91.2021.8.07.0003 APELANTE: VALDIR CESARIO DE TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 46582323, uma vez que se refere a outro processo. Proceda a Secretaria à juntada do referido recurso nos autos do processo eletrônico no 0704152-06.2022.8.07.0003, caso ainda não tenha sido lá interposto. Retifique-se a autuação para retornar à classe processual anterior. Após, retornem os autos à 3a Turma Criminal, porquanto não há recurso constitucional interposto no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007